Tribunal: TJSP
Processo: 1001658-61.2021.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Descontos indevidos em benefício previdenciário - Não comprovada a efetiva existência de relação contratual entre as partes - Ilícito configurado - Ante a ausência de demonstração de engano justificável, deve ser devolvida em dobro as quantias indevidamente cobradas - Correta a condenação da ré ao ressarcimento por danos morais - Cabível a majoração da indenização para R$

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Descontos indevidos em benefício previdenciário - Não comprovada a efetiva existência de relação contratual entre as partes - Ilícito configurado - Ante a ausência de demonstração de engano justificável, deve ser devolvida em dobro as quantias indevidamente cobradas - Correta a condenação da ré ao ressarcimento por danos morais - Cabível a majoração da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - Sentença reformada em parte - DOS RECURSOS, PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR E NÃO PROVIDO O DA RÉ.